Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Homicídio qualificado. Emprego de tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima. Corrupção de menor. Pronúncia.
1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.
2 – A absolvição sumária só tem lugar nas hipóteses do art. 415 do CPP – quando provada a inexistência do fato ou de não ser o acusado autor ou partícipe, quando o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Se não for provada qualquer das hipóteses não se cogita a absolvição sumária do réu.
3 - Não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar, eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido com emprego de tortura e com recurso que dificultou a defesa da vítima, devem as qualificadoras ser submetidas ao conselho de sentença.
5 - Recurso em sentido estrito não provido.